Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-27.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016658-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DIARLEY GONCALVES SANTOS - CPF: 702.190.401-09 (APELANTE), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelos réus contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06), absolvendo-os da prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma Lei).

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a (i) verificar se há provas suficientes para a absolvição do primeiro apelante; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta do segundo recorrente para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06); e (iii) examinar se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da referida Lei em favor do primeiro apelante.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autorias do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos judiciais dos policiais envolvidos na diligência, que se mostraram coesos e em harmonia com os demais elementos probatórios.

4.

O entendimento jurisprudencial pacífico do TJMT reconhece que os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação.

5.

Não há elementos que justifiquem a absolvição do primeiro apelante nem a desclassificação da conduta do segundo recorrente para uso pessoal, haja vista a quantidade da droga apreendida e as circunstâncias da prisão, que indicam a destinação mercantil do entorpecente.

6.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do primeiro apelante, verifica-se o preenchimento dos requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois não há prova concreta de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, é cabível a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), reduzindo-se a pena final para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a aplicação da causa especial de diminuição de pena em favor do primeiro recorrente, com readequação da reprimenda e alteração do regime inicial para aberto, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode se basear nos depoimentos dos policiais, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. 2. O tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 deve ser reconhecido quando preenchidos os requisitos legais, sendo inviável sua negativa com base apenas na existência de processos em andamento.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 944.253/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg no HC 787.038/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN 17/2/2025; TJMT,
NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023; Enunciados Orientativos nº. 3,7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO VITOR BRITO

DIARLEY GONÇALVES SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

JOÃO VITOR BRITO
e
DIARLEY GONÇALVES SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1016658-27.2022.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou
o

primeiro

pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
, à reprimenda de
5 (cincos) ano de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e o
segundo

pelo cometimento da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
,
no valor unitário mínimo, ensejo em que ambos foram absolvidos da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico (art. 35,
caput,
da Lei nº. 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais conjuntas disponíveis no ID 261639432, a Defensoria Pública Estadual pleiteia em favor do acusado
JOÃO VITOR
a
absolvição
por
insuficiência de provas
e, de forma subsidiária, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(§4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006), caso mantida a condenação. Em relação ao apelante
DIARLEY
, postula a
desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas
para consumo pessoal e
prequestiona
a matéria debatida.

Em contrarrazões constantes no ID 261639434, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer o
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID
263551293.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte na denúncia que, no dia
06/07/2022
, por volta das
17h10
, na residência situada na Rua XV de Novembro, Bairro Centro, em Rondonópolis, os apelantes
DIARLEY GONÇALVES SANTOS
e
JOÃO VITOR BRITO
foram presos em flagrante delito por manterem em depósito e armazenarem
três porções de substância entorpecente
, totalizando
143,47g (cento e quarenta e três gramas e quarenta e sete centigramas)
. Submetida à perícia, constatou-se tratar-se de
maconha
, substância alucinógena capaz de causar dependência física e psíquica, cuja posse se deu sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar,

Segundo a peça acusatória, as investigações revelaram que os indiciados mantinham uma associação criminosa estável e permanente, com divisão estruturada de tarefas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes nesta cidade. No contexto das diligências empreendidas na região da Avenida Rui Barbosa, conhecida como “Faixa de Gaza”, constatou-se que
JOÃO VITOR
exercia função de liderança na comercialização de drogas, trazendo
DIARLEY
da cidade de
Poxoréu/MT
para auxiliá-lo na distribuição dos entorpecentes em Rondonópolis.

Consta na incoativa que, em 27/06/2022, no âmbito do patrulhamento ostensivo na região supracitada, agentes identificaram os investigados interagindo com usuários de drogas e procederam à abordagem, encontrando resquícios de entorpecentes e valores fracionados em dinheiro em suas vestimentas. Foram conduzidos à unidade policial para qualificação e liberados posteriormente. Decorridos nove dias, na fatídica data, sob nova operação de monitoramento, agentes policiais observaram
JOÃO VITOR
ingressando em uma quitinete identificada como ponto de venda de drogas, enquanto
DIARLEY
posicionava-se no corredor frontal do imóvel. Diante da iminente abordagem,
DIARLEY
deslocou-se abruptamente para um dos cômodos internos e, em seguida, retornou ao exterior, circunstância que motivou sua interceptação.

No ato da revista pessoal, foram apreendidos com
JOÃO VITOR
a quantia de R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais) em espécie. Com anuência da proprietária da quitinete,
Cleide da Silva Souza
, os policiais procederam à busca domiciliar, logrando encontrar três porções de maconha sob o sofá, bem como dois aparelhos celulares da marca Samsung. Quando questionado,
DIARLEY
assumiu a posse do material apreendido. Em razão dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. [Denúncia, ID 261639292].

Regularmente processada a ação penal, os réus
JOÃO VITOR
e
DIARLEY
foram condenados pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM PROL DO APELANTE
JOÃO VITOR
E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 EM BENEFÍCIO DO ACUSADO
DIARLEY
:

A Defesa aduz não estarem comprovadas as autorias do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em prol do apelante JOÃO VITOR
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP) e a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal

quanto ao recorrente

DIARLEY
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 261638287), pelo boletim de ocorrência (ID 261638288), pelo termo de apreensão (ID 261638295), pelos
laudos periciais nº. 200.2.04.2022.0076-78-01 (ID 261639264) e nº. 311.3.10.9067.2023.92324-A01 (ID 261639292) atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantenha em depósito

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne às
autorias
, embora os apelantes
DIARLEY
e
JOÃO
, na seara policial (ID 261639250 e ID 261639253) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 221719184), tenham apenas declarado serem
usuários de drogas
, negando qualquer envolvimento com o comércio malsão; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
ambos

eram os proprietários dos narcóticos
apreendidos
e que as drogas
destinavam-se à comercialização.

Conforme se extrai do depoimento do investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
, em juízo,
a investigação policial decorreu de operações estratégicas realizadas na denominada “Faixa de Gaza”, em Rondonópolis-MT, com o intuito de desarticular redes criminosas voltadas ao tráfico de substâncias entorpecentes e crimes patrimoniais correlatos. As diligências conduzidas resultaram na identificação de diversos agentes do tráfico, culminando na detenção de indivíduos ligados a
JOÃO VITOR
, notadamente sua então companheira,
Ana Caroline
. Após essas prisões,
JOÃO VITOR
assumiu a hegemonia do tráfico na localidade, consolidando-se como a principal liderança do comércio ilícito de entorpecentes na região.

O testemunhante destacou que
JOÃO VITOR
empregava uma metodologia sofisticada de dissimulação, incorporando-se à população usuária de drogas para evitar a detecção policial, inclusive portando instrumentos característicos do consumo, como cachimbos, a fim de reforçar essa camuflagem. No entanto, sua real finalidade era a comercialização sistemática de substâncias ilícitas. Para otimizar suas operações e reduzir o risco de flagrante, cooptou
DIARLEY
, oriundo de Poxoréu, deslocando para ele a posse e o transporte das drogas, enquanto
JOÃO VITOR
retinha exclusivamente o montante financeiro oriundo das transações ilícitas.

Continuou seus relatos aduzindo que, na ocasião da abordagem que culminou na prisão dos acusados,
JOÃO VITOR
foi flagrado portando uma quantia considerável em dinheiro fracionado, característica do modelo de tráfico conhecido como “formiguinha”. Declarou que
JOÃO VITOR
mantinha frequência em uma quitinete situada na Rua 15 de Novembro, a cerca de 100 metros da delegacia, um local notório pela intensa atividade do tráfico, cujas características arquitetônicas dificultavam a ação fiscalizatória devido à multiplicidade de unidades habitacionais no mesmo imóvel.

No curso das investigações,
JOÃO VITOR
foi monitorado ao ingressar na referida quitinete, sendo seguido por
DIARLEY
. Após alguns minutos,
JOÃO VITOR
deixou o local e foi imediatamente abordado, ocasião em que se constatou a posse de expressivo dinheiro trocado. Paralelamente,
DIARLEY
, que permanecia nas proximidades, foi avistado ingressando rapidamente na quitinete de uma terceira e saindo logo em seguida. Ao ser indagada, essa terceira pessoa negou a presença de entorpecentes no imóvel, mas anuiu à realização de busca domiciliar, que resultou na localização de três porções significativas de maconha ocultas sob um sofá. Diante da descoberta, essa mulher demonstrou hesitação em fornecer declarações, mencionando o temor de represálias promovidas pela facção criminosa Comando Vermelho, dominante na região e conhecida por sua política de intimidação contra delatores. Confrontado,
DIARLEY
admitiu ter ingressado na residência com o propósito de se desfazer da substância ilícita.

O depoente acrescentou que
JOÃO VITOR
e
DIARLEY
já eram alvo de investigação há algum tempo e que ambos haviam sido previamente abordados na “Faixa de Gaza”, ocasião em que foram identificados resquícios de substâncias entorpecentes em suas vestimentas, bem como montantes financeiros suspeitos com
JOÃO VITOR.
Durante a operação deflagrada em 06/07/2022, as diligências evidenciaram o
modus operandi
estruturado entre os envolvidos:
JOÃO VITOR
exercia o controle financeiro das transações, enquanto
DIARLEY
desempenhava o papel operacional de distribuição direta dos entorpecentes. A investigação apontou que
JOÃO VITOR
fornecia tanto maconha quanto pasta base de cocaína a
DIARLEY
e a outros agentes do tráfico na região central de Rondonópolis.

Prossegue asserindo que, após a prisão de outros traficantes na área,
JOÃO VITOR
consolidou sua posição como principal articulador da distribuição de substâncias ilícitas na localidade, utilizando
DIARLEY
como executor das transações. O esquema operacional identificado já vinha sendo praticado por pelo menos uma semana, desde a chegada de
DIARLEY
à cidade. Por fim, asseverou que a investigação revelou de forma inequívoca a atuação coordenada dos investigados na prática do tráfico de drogas, utilizando uma metodologia reiteradamente empregada por organizações criminosas, na qual um indivíduo mantém a posse do entorpecente enquanto o outro gerencia o fluxo financeiro, dificultando a ação policial. [Relatório de Mídias, ID 261639412].

Em sintonia com as declarações acima expostas
, o policial civil
Márcio Leandro Lowe
, judicialmente,
relatou que a Delegacia realizava operações na região conhecida como “Faixa de Gaza”, caracterizada pelo intenso tráfico de drogas e rápida sucessão de líderes criminosos. Informou que, após a prisão de alguns traficantes,
JOÃO VITOR
assumiu a distribuição de entorpecentes, contando com o apoio de
DIARLEY
, também chamado “Neguinho”. Acrescentou que
JOÃO VITOR
era reincidente na prática criminosa. Cerca de um mês antes da prisão, a equipe policial abordou
JOÃO VITOR
, que possuía grande quantia em dinheiro, porém sem drogas, embora vestígios de entorpecentes tenham sido encontrados em seus bolsos e nos de
DIARLEY
, o que motivou seu monitoramento.

No dia da prisão,
JOÃO VITOR
foi seguido até uma quitinete próxima ao CISC, onde os agentes avistaram
DIARLEY
no corredor. Após a saída de
JOÃO VITOR
, a polícia o abordou e encontrou dinheiro trocado. Simultaneamente,
DIARLEY
entrou na quitinete, o que levou à intervenção dos agentes. No local, uma mulher autorizou a entrada da equipe, e, durante a busca, três porções de maconha foram encontradas sob o sofá. Os suspeitos e a mulher foram conduzidos à Delegacia. Inicialmente, a mulher negou a existência de drogas no imóvel, mas, confrontada com as apreensões, recusou a posse dos entorpecentes. Posteriormente,
DIARLEY
assumiu ser dono da substância, alegando uso pessoal, embora a quantidade fosse incompatível com essa alegação.

Sobre a possível associação entre
JOÃO VITOR
e
DIARLEY
, o testemunhante afirmou que ambos foram flagrados juntos em situações suspeitas, sempre com dinheiro fracionado e vestígios de drogas. Destacou ainda que a área da ocorrência é conhecida por esconderijos improvisados para entorpecentes. Por fim, confirmou que
DIARLEY
manteve a versão de posse da droga tanto na abordagem quanto no depoimento formal, negando qualquer vínculo com
JOÃO VITOR
. [Relatório de Mídias, ID 261639412].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais militares que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, considerando que, no presente caso, os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia encontram-se em harmonia com as demais provas colhidas na fase administrativa, no sentido de que os apelantes
JOÃO VITOR
e
DIARLEY
estavam envolvidos no comércio de entorpecentes, sendo monitorados pela Polícia Civil e abordados em circunstâncias suspeitas, reiteradamente adotando artifícios para ocultar a prática da narcotraficância, verifica-se que, no dia dos fatos, a equipe policial efetuou a abordagem dos réus em local conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidas três porções de maconha, totalizando 143,47g, além de expressiva quantia em dinheiro. Diante desse contexto probatório, não há fundamento para absolvição ou desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que os elementos de prova são suficientes para enquadrar a ação dos apelantes na figura típica do art. 33,
caput,
da referida legislação.

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser os réus usuários de drogas, condição essa alegada por
ambos
nas etapas da persecução penal, não obsta a compreensão de que poderiam, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar as autorias de
JOÃO VITOR BRITO
e
DIARLEY GONÇALVES SANTOS

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantem-se
, pois,

as
condenações
em que incursionados os sentenciados.

II –
DA ALMEJADA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE ANTIDROGAS EM PROL DO
JOÃO VITOR
:

Nesse ponto, insiste o acusado/apelante
JOÃO VITOR
na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Isso porque, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de drogas, elevando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante que se inicia nesta seara, a partir de uma medida de política criminal que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez, levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individual e ocasional.

Como dito, o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem o seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que ainda não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão.

No caso concreto, a autoridade judiciária afastou a incidência da minorante
em prol do apelante
JOÃO VITOR

em razão dela responder outras ações penais pela suposta prática de crimes de receptação, tráfico de drogas e participação em organização criminosa;
in verbis
:

Sentença oral
:
“08m01 E no que toca à terceira fase,
após uma detida análise do feito, eu verifico que o acusado responde a pelo menos três ações penais por receptação, por tráfico de drogas e por participação e organização criminosa, inclusive, conforme ID 148439718, todas as ações essas em fase probatória, de modo que eu entendo que fica evidenciado a sua dedicação a atividades criminais, deixo de aplicar em seu favor o tráfico privilegiado
(...)”
(Relatório de Mídias, ID 261639412).

No tocante à temática, a Quinta e Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça alinharam-se ao entendimento firmado há tempos pelo Supremo Tribunal Federal e, atualmente, posicionam-se no sentido de que ações penais em curso, ainda que em fase recursal,
não devem ser isoladamente sopesadas
para afastar a figura do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.

Ilustrativamente, colaciono julgados idênticos aos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADO. FIXADA FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da não culpabilidade, ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no AREsp n. 2.182.166/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, de rigor a incidência do referido redutor.
Contudo, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, deve ser fixada a fração de 1/6. 3. Agravo regimental parcialmente provido”.
(AgRg no HC n. 944.253/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
SEXTA TURMA
, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) – Destaquei.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Isac Dias de Souza Neto, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.
A defesa sustenta que o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), contestando o fundamento do acórdão que afastou a benesse com base na existência de inquéritos e ações penais em curso
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de inquéritos e ações penais em curso é fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no caso do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio da presunção de inocência.
4
. A dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa deve ser comprovado por elementos concretos e definitivos, não podendo ser inferido de meras investigações ou acusações pendentes de julgamento. 5. No caso concreto, o acórdão que negou a aplicação da minorante se baseou exclusivamente na existência de outros processos e em ilações feitas a partir de depoimentos de testemunhas, sem elementos concretos que demonstrem a dedicação do paciente ao crime
. 6. A aplicação da minorante é reconhecida, fixando-se a redução máxima de 2/3, considerando que as circunstâncias do caso não justificam agravar a pena além do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravos regimentais desprovidos”.
(AgRg no HC n. 787.038/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
QUINTA TURMA
, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito da i. julgadora
ter utilizado
ações penais em andamento pela prática de crime de receptação, narcotráfico e participação em organização criminosa para o afastamento da benesse legal, para reconhecer a dedicação a atividades criminosas;
denota-se que as particularidades delineadas pelos agentes de segurança pública deixam margens de dúvidas quanto à tal condição, pois embora o ora apelante estivesse sendo investigado e foi preso em flagrante no fatídico dia juntamente com o corréu em condições que confirmaram a prática do comércio malsão, inexistem no feito demais provas, como relatórios, escutas para comprovarem sua dedicação a atividades criminosas.

Soma-se a esse cenário que a
quantidade
da substância entorpecente apreendida

não se mostrou expressiva, sequer foi utilizada para aumentar a reprimenda na primeira fase.

Em sendo assim, embora o apelante efetivamente ostente ações penais em andamento ao tempo do fato ora apurado,
JOÃO VITOR
era tecnicamente primário, não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, sendo
viável o reconhecimento em seu favor da aludida causa especial de diminuição de pena.

Dessa forma,
reconheço a causa minorante
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 em prol do sentenciado
,
na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois preenchidos os requisitos necessários dessa benesse.

III –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA DO RÉU/APELANTE
JOÃO VITOR BRITO
:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, mantenho no mínimo legal a sanção basilar, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na
segunda fase
, conservo a atenuante da menoridade relativa, assim como a sanção intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula 231, do STJ – “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
JOÃO VITOR
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento de todos os requisitos.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do CP.

Outrossim, viável também a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo MM. Juízo da Execução, ante o preenchimento dos requisitos do
art. 44 do Código Penal.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

À vista do exposto,
conheço do
recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
DIARLEY GONÇALVES SANTOS

e

JOÃO VITOR

BRITO

e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer em benefício de JOÃO VITOR a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços),
de modo que a pena final e definitiva do referido acusado
fica estabelecida em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
mais o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, substituída a pena privativa de liberdade
duas sanções restritivas de direitos, ao que passo ficam inalterados os
demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º
1016658-27.2022.8.11.0003 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025